Tribunal: STF
Processo: RE 351560
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-12-14
Data de publicação: 2004-12-14

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. SERVIDORES PÚBLICOS
FEDERAIS. INCORPORAÇÃO DO ÌNDICE DE 11,98%. ADInMC2.323.
1. A
controvérsia em análise - limitação temporal na aplicação da
diferença de 11,98%, - encontra-se pacificada nesta Corte, que
assentou o entendimento de que a incorporação da aludida parcela não
 pode ser vista como reajuste ou aumento de vencimentos e sim
simples recomposição estipendiária, ocorrida em face de erro na
conversão para URV, nos termos das MP's 434/94, 457/94 e 482/94.
2. Precedentes.
3. Agravo regimental improvido.